Tribunal: STF
Processo: ARE 1535373
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-23
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 97) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto em face de acórdão proferido em juízo de retratação nos seguintes termos (e-doc. n° 59): 



    ‘’JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMERCIALIZAÇÃO DE TABACO CRU PARA EXPORTAÇÃO. RE Nº 754.917-RS. TEMA 475/STF. DECISÃO PROFERIDA EM DESCONFORMIDADE COM A TESE FIRMADA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 155, § 2º, X, ‘A’ DA CF) QUE NÃO ALCANÇA AS OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. ACÓRDÃO REFORMADO. EXERCÍCIO DE CONFORMIDADE POSITIVO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc. n° 65 e 71). 



    No apelo extremo (e-doc. n° 85), os recorrentes alegam violação ao art. 155, II, § 2°, I e X da CF/88, e aplicação incorreta do Tema 475 do STF. Aduz que houve violação a isenção tributária prevista na Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96) e à substituição tributária regressiva, devido a autorização de cobrança de ICMS em casos de transferência de colheita dos recorrentes para a substituta tributária, com base em aplicação do Tema 475 do STF. 



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. n° 89) e contraminuta (e-doc. n° 99).



    O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não admitiu o recurso por entender que a análise da questão pressupõe o exame da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria (e-doc. n° 92).



    É o relatório  



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Trata-se de mandado de segurança impetrado visando o reconhecimento do direito de imunidade ao ICMS sobre operações que antecedem a exportação do tabaco cru. 



    Tal controvérsia já foi objeto de definição, por ocasião do julgamento do RE 754.917, Tema 475 da sistemática da repercussão geral, de minha relatoria, no qual foi fixado a seguinte tese: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. 



    Referido paradigma restou, assim, ementado:  



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. Imunidade. Operações de exportação. Artigo 155, § 2º, X, a, CF. ICMS. Operações e prestações no mercado interno. Não abrangência. Possibilidade de cobrança do ICMS. Manutenção e aproveitamento dos créditos. 



    1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras. Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo. 



    2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 



    3. Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos. 



    4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 



    5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação.”’’ ( RE 754.917, minha relatoria, DJe 6.10.2020).



    A Corte de origem, em juízo de retratação positivo, aplicou o Tema 475 da Repercussão Geral nos seguintes termos (e-doc. n° 59):



    ‘’Prefacialmente, insta salientar que o v. acórdão impugnado manteve a sentença, inclusive em reexame necessário, negando provimento ao recurso de apelação cível, concluindo, para tanto, que a imunidade tributária abrange toda a cadeia produtiva, inclusive a venda primitiva da matéria-prima (tabaco) pelos produtores rurais (apelados) à indústria de beneficiamento. 



    Compulsando os autos, infere-se que o recorrido decisum foi proferido anteriormente ao julgamento definitivo do recurso paradigma (RE nº 754.917/RS – tema 475. 



    No RE 754.917/RS, o relator do recurso, ministro Dias Toffoli, no voto condutor da decisão, afirmou que a Constituição Federal, ao instituir a imunidade das operações de exportação ao ICMS, pressupõe a incidência do imposto nas operações internas e estabelece que o ônus tributário será compensado mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. Segundo o ministro, caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria ‘inútil e despropositada’ à regra de manutenção e aproveitamento de créditos. Transcreve-se a ementa:



    [...]



    Por conseguinte, constata-se que o acórdão proferido por esta câmara destoa do posicionamento consolidado no julgamento do recurso paradigma e, portanto, impõe sua adequação, eis que as operações de saída internas, anteriores à exportação, não estão amparadas pela imunidade estatuída no art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF e, assim, qualquer operação ocorrida em território nacional, com produtos destinados à exportação, sujeita-se à incidência do ICMS. 



    Em precedente análogo, o seguinte aresto: 



    ‘JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELACAO CIVEL E REEXAME NECESSARIO. MANDADO DE SEGURANCA PREVENTIVO. COBRANCA DE ICMS SOBRE A PRODUCAO DE TABACO CRU DESTINADO AO EXTERIOR. ACORDAO RECORRIDO QUE ESTA EM DESACORDO COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 475 DO STF DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 754917/RS. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, § 2º, INCISO X, ‘A’ DA CF NÃO ALCANÇA OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES ANTERIORES A OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO. ACORDAO REFORMADO. EXERCÍCIO DE CONFORMIDADE POSITIVO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.” (TJPR - 2ª C.Cível - 0004649-19.2016.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR EUGENIO ACHILLE GRANDINETTI - J. 30.08.2021). 



    Por conseguinte, viável o juízo de retratação positivo, adequando-se ao posicionamento adotado pelo STF – Tema 475, reconhecendo que a imunidade elencada no art. 155, § 2º, X, “a” da CF não contempla operações ou prestações anteriores a exportação, referentes à in casu comercialização e transporte de tabaco cru à empresa exportadora.’’ (grifos nossos)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. 



    Também não há, no caso concreto, peculiaridades que impossibilitem a aplicação adequada das normas de interpretação extraída do precedente (distinguishing).



    Ademais, verifica-se que para acolher a tese dos contribuintes, no sentido de que a Lei Kandir lhes garantiria isenção em todas as operações anteriores à exportação, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 



    Com efeito, imunidade e isenção são institutos distintos que também possuem consequências e fundamentos jurídicos diversos. 



    Sobre o tema, a propósito:



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, §2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido” (RE nº 1.432.589/PAAgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/23 - grifos nossos). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.363.396/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/5/22 - grifos nossos). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 283. 1. Independente de ter o acórdão recorrido se apoiado no disposto no art. 155, § 2º, inciso X, a da Constituição Federal, foi também invocada, como razão de decidir, a norma do artigo 3º, II, da LC nº 87/96, premissa infraconstitucional que restou inatacada e se mostra suficiente para a mantença do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF nº 283. 2. Agravo regimental improvido” (RE nº 278.700/SP-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 21/10/03 - grifos nossos). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente